Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724946-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO GOMES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO O agravante-autor pleiteia em seu recurso a tutela de urgência para que possa prosseguir nas demais fases do concurso (id. 60481164, pág. 16), in verbis: "[...] d) quanto ao mérito, seja confirmada a antecipação de tutela e seja conhecido e provido o presente recurso, para cassar a decisão do juízo de primeiro grau, com o intuito de permitir ao Autor/Agravante o prosseguimento no certame até a última etapa, a partir da possível pontuação de 52 pontos, em razão da possível nulidade das questões, convocando o Agravante para as etapas seguintes do certame, até a decisão final de mérito." Após exame do edital que regulamenta o certame (id. 60481173, pág. 62) observa-se que a única fase do processo seletivo é a prova objetiva, nesse sentido, o item 7.1 do edital: "7.1 A nota final no processo seletivo público será a nota final nas provas objetivas (NFPO), calculada conforme subitem 6.14 deste edital. 7.2 Após o cálculo da nota final no processo seletivo público e aplicados os critérios de desempate constantes do subitem 7.5 deste edital, as pessoas candidatas serão listadas em ordem de classificação por ênfase/polo de trabalho, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no processo seletivo público, em três listas: a) lista de ampla concorrência, contendo a classificação de todas as pessoas candidatas, inclusive das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas com deficiência e das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas negras; b) lista específica contendo a classificação das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas com deficiência; c) lista específica contendo a classificações das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas negras. 7.3 O edital de resultado final no processo seletivo público contemplará a relação das pessoas candidatas aprovadas, ordenadas por classificação por ênfase e polo de trabalho, dentro dos quantitativos previstos para o cadastro de reserva constante no quadro do Anexo I deste edital." Uma vez que o certame é composto por uma fase única, a prova objetiva, intime-se o agravante-autor para que esclareça o interesse no presente recurso no qual pleiteia a sua manutenção nas demais fases do processo seletivo (art. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 7 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora